Tribunal: TJES
Processo: 5009839-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009839-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: RENALDO BARBOSA BENTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009839-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO: RENALDO BARBOSA BENTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face do r. despacho (id 2527815) que nos autos da Ação de Busca e Apreensão por ele ajuizada em face de
RENALDO BARBOSA BENTO
determinou a sua intimação, para no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovação da prévia constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento e extinção.

Em suas razões (id 2527818), aduz o Agravante que em razão da Cédula de Crédito Bancário nº 30329 -232.938.670, a parte Agravada obteve junto à Agravante, um crédito, o qual deverá ser pago em prestações mensais fixas. Todavia, a Agravada não realizou o pagamento das parcelas do contrato, o que levou a Agravante a ajuizar Ação de Busca e Apreensão, acostando os documentos necessários para tanto.

Todavia, foi surpresado com a decisão ora agravada, no qual o i. Magistrado determinou a emenda da inicial para juntada de prova da notificação em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida sob o motivo “ausente”.

Argumenta que a prova da mora é condição para a obtenção da liminar de busca e apreensão, conforme exige o art. 3º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e nos contratos de alienação fiduciária em garantia, a mora tem natureza “ex re”, restando configurada com o simples descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento de parcela. Salienta que a notificação, enviada para o endereço fornecido pelo agravado no contrato, retornou sob o motivo “ausente”, de onde conclui que o Magistrado de origem não agiu com acerto ao entender que a mora não restou comprovada. Registra que o C. STJ decidiu que é válida a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, independentemente do resultado.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão de medida antecipatória recursal, a fim de garantir a apreensão do bem, salientando que há evidente risco de lesão em caso de a medida não ser concedida, uma vez que a parte agravada pode desaparecer com o bem.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 3566362).

A parte agravada não foi localizada no endereço informado (id 3674265).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009839-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO: RENALDO BARBOSA BENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face do r. despacho (id 2527815) que nos autos da Ação de Busca e Apreensão por ele ajuizada em face de
RENALDO BARBOSA BENTO
determinou a sua intimação, para no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovação da prévia constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento e extinção.

Em suas razões (id 2527818), aduz o Agravante que em razão da Cédula de Crédito Bancário nº 30329 -232.938.670, a parte Agravada obteve junto à Agravante, um crédito, o qual deverá ser pago em prestações mensais fixas. Todavia, a Agravada não realizou o pagamento das parcelas do contrato, o que levou a Agravante a ajuizar Ação de Busca e Apreensão, acostando os documentos necessários para tanto.

Todavia, foi surpresado com a decisão ora agravada, no qual o i. Magistrado determinou a emenda da inicial para juntada de prova da notificação em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida sob o motivo “ausente”.

Argumenta que a prova da mora é condição para a obtenção da liminar de busca e apreensão, conforme exige o art. 3º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e nos contratos de alienação fiduciária em garantia, a mora tem natureza “ex re”, restando configurada com o simples descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento de parcela. Salienta que a notificação, enviada para o endereço fornecido pelo agravado no contrato, retornou sob o motivo “ausente”, de onde conclui que o Magistrado de origem não agiu com acerto ao entender que a mora não restou comprovada. Registra que o C. STJ decidiu que é válida a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, independentemente do resultado.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão de medida antecipatória recursal, a fim de garantir a apreensão do bem, salientando que há evidente risco de lesão em caso de a medida não ser concedida, uma vez que a parte agravada pode desaparecer com o bem.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 3566362).

Expedido Mandado de Intimação do Agravado, a certidão exarada pelo Sr. Oficial evidencia que o mesmo não foi encontrado no local indicado (id 3674265).

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora Agravante face ao inadimplemento do contrato de alienação fiduciária firmado com o Agravado. Afirma que providenciou a notificação extrajudicial do Requerido/ agravado, enviando-a ao endereço fornecido no contrato, apesar disso, o AR retornou sob a motivação de “ausente” o que levou o Magistrado a proferir a decisão ora agravada, determinando a comprovação da mora, com o que não concorda.

Saliente-se inicialmente que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

De início, convém ressaltar que a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões não obsta o julgamento do presente recurso, sobretudo porque na origem não restou efetivada a relação processual pela citação.

Outrossim, registro tratar-se de hipótese em que é possível a interposição de recurso de agravo de instrumento, eis que se amolda à tese da denominada taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ ao julgar o RESP nº 1.704.520/MT (Tema 988), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC pode ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que restou demonstrado no caso concreto.

Fixadas tais premissas e, analisando os documentos que instruem os autos, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, não encontro fundamentos a alterar o entendimento anteriormente manifestado quando da análise da antecipação de tutela recursal, haja vista que não observo elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada.

Ao proferir o
decisum
recorrido, o i. Magistrado de origem assim consignou:
“(...) A súmula 72 do STJ, também, assevera: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. No caso vertente, a parte autora ingressou com a ação afirmando ter promovido a notificação extrajudicial da parte requerida, através de correspondência enviada para o endereço desta e constante no contrato firmado. No entanto, constata-se, no evento 11708513, que a notificação extrajudicial por correspondência retornou sem entrega no endereço correspondente, face a ausência do requerido. Logo, sem comprovação da mora o presente feito não tem como prosseguir. Insta salientar que não basta o mero envio da notificação, sendo imprescindível, para comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato, ainda que não recebida pelo devedor. Registro, ainda, que a constituição da mora deve ser anterior ao ajuizamento do feito, não posterior a ele. Sendo assim e, por força do artigo 10 do CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a mora da parte requerida, sob pena de extinção.”

E, após analisar detidamente os documentos acostados aos autos de origem, verifico que, de fato, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da parte Agravada retornou sob o motivo “ausente” e, portanto, não pode ser considerada para fins de comprovação de comunicação da mora ao financiado/ agravado, conforme entendimento firmado recentemente pelo C. STJ quando do julgamento do AgInt no RESP 1.929.336/RS, de Relatoria da Eminente Ministra Maria Isabel Gallotti (QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJE de 1º/12/2021).

A jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania é pacífica no sentido de que a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária prescinde de notificação pessoal do devedor, todavia, é indispensável que a notificação extrajudicial, a ser realizada por meio de cartório de títulos e documentos ou por correios, mediante carta registrada, deve ser recebida no endereço do devedor, o que de fato não ocorreu no presente caso.

Assim, considerando que trata-se na hipótese de ação de busca e apreensão, caberia ao Agravante, nos termos do §2º do artigo 2º do Decreto Lei nº 911/ 1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, comprovar a mora por notificação encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário/ devedor, bastando que seja efetivamente entregue no endereço constante no contrato firmado entre as partes, o que não ocorreu, mostrando-se acertada a decisão de origem que determinou a intimação do Agravante/ autor para emendar a inicial a fim de que comprovasse a constituição em mora do devedor.

Sobre a necessidade de efetivo recebimento da notificação no endereço do devedor, os precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De fato, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.

3. Na hipótese dos autos, ficou consignado que a única tentativa de notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo o Colegiado estadual, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário.

4. (...)

6. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1955579/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Assim, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no Colendo STJ, a devolução da correspondência pelo motivo “ausente” não é suficiente para constituir em mora o devedor, exigindo-se que a notificação seja efetivamente entregue no endereço constante do contrato, dispensada a notificação pessoal.

Cito, a título de ilustração, precedentes dos Tribunais pátrios nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. Irregularidade da notificação extrajudicial. Aviso de recebimento não assinado que retornou com anotação ausente. Alegação de houve notificação por meio de protesto, ato do tabelionato que goza de presunção de legalidade. O artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, faz referência à necessidade de prévia notificação por meio de carta com aviso de recebimento, não mais se reporta ao protesto. Falta dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar de busca e apreensão. Recurso não provido. (TJSP; AI 2228568-42.2022.8.26.0000; Ac. 16124102; Taboão da Serra; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eurico Costa Ferrari; Julg. 06/10/2022; DJESP 11/10/2022; Pág. 2339)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Liminar. Indeferimento. Insurgência contra decisão que determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos documento que comprove a mora do agravado, sob pena de denegação da liminar requerida e de indeferimento da petição inicial. Notificação extrajudicial não recebida por pessoa alguma. Agravado ausente. Ausência de regular constituição em mora, na forma da legislação de regência, segundo a jurisprudência do STJ. Improvimento do recurso e extinção do processo, de ofício, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual. (TJSP; AI 2225692-17.2022.8.26.0000; Ac. 16120745; Rancharia; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Julg. 05/10/2022; DJESP 11/10/2022; Pág. 2317)

BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Indeferimento da petição inicial pela falta de comprovação da mora do devedor. Notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mas que não chegou a ser ali recepcionada, pois devolvida com a observação ausente, a despeito de três tentativas de entrega. Requisito do parágrafo 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que não se tem por satisfeito. Necessidade de que a notificação seja recepcionada no endereço contratual, sem necessidade de que o seja pelo devedor. Autora que não comprovou a mora, a despeito da oportunidade de emenda ofertada. Apelação não provida. (TJSP; AC 1010519-64.2021.8.26.0007; Ac. 16127352; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Duarte; Julg. 07/10/2022; DJESP 11/10/2022; Pág. 2333)

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e nego PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravante.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009839-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO: RENALDO BARBOSA BENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente lavrado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.987.884/MA, firmou o entendimento de que “
sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação
”.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

VOTO - VISTA

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que determinou que a emeda da petição inicial para que o ora agravante apresentasse a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora.

Com a devida vênia à eminente Relatora, consigno de logo que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que o recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, uma vez que o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial, com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." [...](AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021),

Ocorre que a matéria afeta à emenda da petição inicial não se encontra no referido rol do art. 1.015 do CPC, não se sujeitando à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, conforme se depreende da jurisprudência do e. STJ, vide:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) (destacamos)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INADMISSÃO DO RECURSO POR FALTA DE CABIMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O exame em conjunto do pronunciamento de primeiro grau atacado despacho que determinou a emenda a petição inicial com a juntada de determinados documentos, nos moldes do artigo 321 do CPC - com o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, apresentado no artigo 1.015 do CPC, é capaz de evidenciar a inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento.

II – No julgamento do tema n. 998 (Recurso Especial n. 1.696.396/MT) o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em voga.

III – Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 0026883-16.2019.8.08.0035 (035199008216), Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

Assim, a questão afeta à validade ou não da constituição em mora do devedor deverá ser objeto de eventual recurso de apelação, caso venha a ser indeferida a petição inicial, não se tratando de matéria sujeita a preclusão.

Pelo exposto, renovando vênia à eminente Relatora, dela divirjo para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial, com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à emenda da petição inicial não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação.

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.